Tribunal: TJBA
Processo: 8008052-23.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8008052-23.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE FATO. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES E PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMPETÊNCIA DA VARA EMPRESARIAL. PROCEDÊNCIA. I. Caso em exame Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial e o Juízo da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA, em ação declaratória de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, cumulada com apuração de haveres, prestação de contas e pedido de tutela de urgência, ajuizada por particulares que alegam a existência de sociedade informal destinada à exploração de atividade econômica no ramo alimentício. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a competência para processar e julgar demanda que versa sobre reconhecimento, dissolução e liquidação de sociedade de fato, com apuração de haveres e prestação de contas, é da Vara Cível comum ou da Vara Empresarial especializada. III. Razões de decidir A competência das Varas Empresariais é definida em razão da matéria e abrange litígios societários relacionados à exploração de atividade econômica organizada, independentemente da formalização ou do registro da sociedade. As sociedades em comum ou de fato, embora não personificadas, são reguladas pelo Livro II do Código Civil e submetem-se às normas do Direito Empresarial quando a controvérsia envolve affectio societatis, administração do negócio, partilha de resultados e apuração de haveres. A interpretação teleológica das Resoluções nº 01/2018 e nº 22/2018 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia impõe a fixação da competência da Vara Empresarial para causas que demandem a aplicação de institutos próprios do Direito Empresarial, sob pena de esvaziamento da finalidade da especialização jurisdicional. IV. Dispositivo e tese Conflito de competência julgado procedente, para reconhecer a competência do Juízo da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar a ação originária. Tese de julgamento: “1. A competência das Varas Empresariais abrange os litígios envolvendo sociedades de fato quando a controvérsia disser respeito à exploração de atividade econômica organizada e a institutos próprios do Direito Empresarial. 2. O registro formal da sociedade não é elemento determinante para a fixação da competência, prevalecendo a natureza da relação jurídica controvertida.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8008052-23.2026.8.05.0000, suscitado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA em face de JUÍZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA